Tribunal: STF
Processo: Rcl 43756
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA ESTATUTÁRIA. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Nova Santa Rita/PI, em 28.9.2020, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região, na Ação Trabalhista n. 0000047-24.2020.5.22.0102, pelo qual se teria descumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:
    “SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. SÚMULA Nº 736 DO STF E PRECEDENTES DO TST. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A matéria diz respeito ao meio ambiente de trabalho (CF, arts. 225, caput, e 200, VIII), inserindo-se na competência da Justiça do Trabalho. A hipótese é de incidência de distinguishing que afasta a aplicação da interpretação conferida pelo STF no julgamento da ADI nº 3.395-6. Isso porque as normas sobre meio ambiente de trabalho devem servir para resguardar todos os trabalhadores que exercem suas atividades em um mesmo recinto, sendo irrelevante a qualificação jurídica da relação de trabalho. Trata-se de medida que tem por objetivo a saúde e a segurança da coletividade dos trabalhadores que prestam serviço naquele ambiente de trabalho, sejam eles inseridos numa relação contratual trabalhista ou submetidos ao regime jurídico-administrativo. Dessa forma, não há justificativa jurídica ou fática plausível para cindir o meio ambiente em setores, considerando o regime jurídico de trabalho, sendo competente para decidir sobre a matéria a Justiça do Trabalho, independente da natureza do vínculo jurídico. Nesse sentido, o teor da Súmula nº 736 do STF, a diretriz adotada pelo STF na Reclamação nº 3.303-PI e os precedentes do TST. Recurso ordinário desprovido“ (e-doc. 7).
    2. O reclamante informa que o “Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Santa Rita/PI-SINDSERM ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Nova Santa Rita-PI, ora Reclamante, alegando que a servidora Neuma Josefa Gomes dos Santos foi admitida em 01/01/1998 por concurso público para exercer as funções de zeladora. Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e os retroativos do período imprescrito” (fl. 2).
    Alega que o “Juiz Titular da Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato-PI, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que se aplicava a Súmula 736 do STF e que, portanto, seria competente a justiça do trabalho, razão pela qual manteve a competência da justiça especializada”, decisão mantida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região” (fl. 2).
    Sustenta que, “no caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Nova Santa Rita-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 190/2014, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho” (fl. 3). 
    Afirma que “a decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum” (fl. 4).
    Ressalta que “este Excelso Tribunal fixou entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência sequer para declarar a nulidade de vínculo jurídico (contrato) entre servidor e ente público (Administração Pública)” (fl. 4). 
    Requer medida liminar “para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0000047-24.2020.5.22.0102, em curso no Tribunal Regional do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação” (fl. 19).
    No mérito pede “seja julgada procedente a presente reclamação, para, cassando as decisões reclamadas, determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395” (fls. 19-20). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar ações ajuizadas por servidora pública estatutária objetivando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade. O reclamante argumenta com base na decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.
    5. A pretensão jurídica deduzida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Santa Rita/PI-SINDSERM em favor de Neuma Josefa Gomes dos Santos na reclamação trabalhista é o pagamento de adicional de insalubridade, que, diferente do que apontou a autoridade reclamada, não dispensa o exame inicial da natureza jurídica do vínculo estabelecido com o Município de Nova Santa Rita/PI, qual seja, aquele definido na Lei municipal n. 190/2014, pela qual se instituiu o estatuto dos servidores públicos do município.
    Na inicial da reclamação trabalhista, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Santa Rita/PI-SINDSERM informa que Neuma Josefa Gomes dos Santos foi empossada no cargo de zeladora, em 1º.1.1998, por aprovação em concurso público, e pretende o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Sustenta a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, invocando a incidência da Súmula 736 deste Supremo Tribunal.
    A pretensão foi acolhida pelo juízo da Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato/PI, ao fundamento de que “a matéria objeto de debate nesses autos se refere a pedido de recebimento de adicional de insalubridade, que se enquadra no âmbito dos direitos à saúde, higiene e segurança de trabalho. Tal fato atrai a competência para a Justiça do Trabalho, conforme teor da Súmula 736 do STF ” (doc. 7). 
    6. Na espécie, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo ente federado, a autoridade reclamada assentou:
    “O reclamado renova a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, argumentando tratar-se de servidor sujeito a relação jurídico-administrativa regida pela Lei Municipal nº 190/2014. 
    A sentença conclui pela competência material da Justiça do Trabalho fundamentando: ‘(...)’
    Posta a decisão recorrida, são fatos incontroversos a contratação da reclamante para a função de zeladora em 1º/1/1998, mediante prévia aprovação em concurso público (portaria, p. 24) e o desempenho das atividades laborais em escola municipal até a atualidade. Consta dos autos cópia do texto da Lei Municipal nº 190/2013, que instituiu o regime jurídico-administrativo para os servidores públicos no âmbito municipal, conforme regular publicação em 1º/9/2014 no DOM (ID. 8402fcb) Para reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o pedido de adicional de insalubridade, não é determinante a definição da natureza da relação jurídica estabelecida entre o servidor e o ente público. A matéria, embora envolva o pagamento de parcela, diz respeito ao meio ambiente de trabalho (CF, arts. 225, caput, e 200, VIII), inserindo-se na competência da Justiça do Trabalho. A hipótese é de incidência de distinguishing que afasta a aplicação da interpretação conferida pelo STF no julgamento da ADI nº 3.395-6, que exclui da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de causa envolvendo servidor e ente público submetido ao regime jurídico-administrativo. Isso porque as normas sobre meio ambiente de trabalho devem servir para resguardar todos os trabalhadores que exercem suas atividades em um mesmo recinto, sendo irrelevante a qualificação jurídica da relação de trabalho como empregatícia ou estatutária. Trata-se de medida que tem por objetivo a saúde e a segurança da coletividade dos trabalhadores que prestam serviço naquele ambiente de trabalho, sejam eles inseridos numa relação contratual trabalhista ou submetidos ao regime jurídico-administrativo. Dessa forma, não há justificativa jurídica ou fática plausível para cindir o meio ambiente em setores, considerando o regime jurídico de trabalho, sendo competente para decidir sobre a matéria a Justiça do Trabalho, independente da natureza do vínculo jurídico. O pagamento do adicional de insalubridade, por encarecer o custo da mão de obra, serve de estímulo para um ambiente de trabalho seguro e saudável, inserto dentro das normas de redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (CF, art. 7º, XXII). Nesse sentido a Súmula nº 736 do STF: ‘Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’. Essa diretriz foi adotada pelo STF na Reclamação nº 3.303-PI com a finalidade de impor o cumprimento de normas de higiene, saúde e segurança do trabalho: ‘(...)’
    O TST, embora não tenha ainda uniformizado seu entendimento, vem admitindo a competência da Justiça do Trabalho: ‘(...)’ Em conclusão, reconhece-se a competência material da Justiça do Trabalho para decidir sobre pretensão relativa ao pagamento de adicional de insalubridade. Recurso ordinário desprovido” (e-doc. 7).
    7. No julgamento da Reclamação n. 3.303, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou que o processamento de ação civil pública na Justiça do Trabalho, com o objetivo de compelir o ente público estadual a cumprir normas trabalhistas referentes a saúde, segurança e higiene no trabalho não configuraria desrespeito ao decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO PIAUIENSE A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Alegação de desrespeito ao decidido na ADI 3.395-MC não verificada, porquanto a ação civil pública em foco tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Poder Público piauiense, das normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos trabalhadores. 2. Reclamação improcedente. Prejudicado o agravo regimental interposto” (Rcl n. 3.303, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 16.5.2008). 
    Nos debates que tiveram lugar naquela assentada de julgamento, os Ministros deste Supremo Tribunal destacaram a ausência de identidade material entre o processamento de ação civil publica ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho para assegurar a segurança, higiene e saúde no trabalho e a decisão apontada como paradigma de descumprimento. Confiram-se:
    “O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Há um aspecto interessante: como se cuida de uma ação civil pública, o próprio Ministério Público do Trabalho, que a promove (e interveio neste processo como interessado), destaca a inocorrência de ofensa à nossa decisão proferida na ADI 3.395/DF, ao salientar que a Súmula 736/STF reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações – como esta – ‘que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’ (fls. 185).
    Observou-se, ainda, que os trabalhadores do IML não têm vínculo estatutário nem estão submetidos a regime especial. Quer dizer, trata-se, no caso, de uma decisão judicial, proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, contra determinada entidade estatal, em decorrência de suposto descumprimento, pelo Poder Público local, de normas de saúde, de higiene e de segurança do trabalho. Descumprimento que, alegadamente, ocorreria no âmbito de uma determinada autarquia estadual ou mesmo no de um órgão da administração pública centralizada.
    O fato é que essa ‘causa petendi’ estaria a sugerir, longe de qualquer debate sobre a natureza do vínculo (se laboral, ou não, se de caráter estatutário, ou não), que se pretende, na realidade, e numa perspectiva de pura metaindividualidade, provocada pela iniciativa do Ministério Público, saber se normas referentes à higiene e à saúde do trabalho estariam sendo observadas, ou não, por determinado ente público.
    O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO:
    Exatamente por esse aspecto o Relator não enfrentou a questão do vínculo. Examina-se, na realidade, apenas a justiça competente para julgar uma ação civil pública relativa à higiene do trabalho. (…)
    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Na realidade, o próprio fundamento constitucional da pretensão deduzida pelo Ministério Público do Trabalho, em sede de ação civil pública, reside no inciso II do art. 129 da Constituição. Ora, esse dispositivo, ao dispor sobre as funções institucionais do Ministério Público, qualifica o ‘Parquet’ como verdadeiro defensor do povo, ao estabelecer que cabe, ao Ministério Público, ‘zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia’.
    Dentre esses direitos de essencialidade inquestionável, está, por sua clara natureza, o direito à saúde. Portanto, não estamos discutindo, no fundo, a natureza do vínculo, nem estamos em face de uma ofensa ou transgressão à autoridade da decisão proferida por esta Corte, em sede cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade invocada como paradigma de confronto.
    Na realidade, o Ministério Público, legitimado ativamente ao ajuizamento da ação civil pública, invoca a proteção jurisdicional a direitos e a interesses transindividuais, com apoio numa cláusula da Constituição que lhe assegura uma das mais relevantes funções institucionais: a de atuar como verdadeiro defensor do povo. (…)
    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhora Presidente, só faço uma ressalva: acompanho, mas exclusivamente pelo fundamento de que, na ação civil pública, o que se questionou foi a condição de trabalho desses servidores, os quais estão submetidos a condições especiais de trabalho, que, segundo o Ministério Público, na ação civil pública, não estariam sendo observadas, e, por isso mesmo, penso que não descumpre, absolutamente, a decisão deste Tribunal, porque não há pertinência com o que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395” (DJe 16.5.2008 ).
    8. Na espécie, não se trata do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho em defesa da saúde e segurança no trabalho, mas o ajuizamento de reclamação trabalhista para a defesa de direito individual alegadamente titularizado por servidora pública estadual, circunstância que exige o prévio exame da natureza do liame estabelecido entre esta e o Município e, por isso mesmo, afasta a competência da Justiça do Trabalho.
    9. De se registrar que, em casos análogos ao presente, nos quais magistrados trabalhistas se reconheceram competentes para processar e julgar ações ajuizadas por servidores públicos estaduais objetivando a percepção de adicional de insalubridade, os Ministros deste Supremo Tribunal têm reconhecido o descumprimento da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. Confiram-se as seguintes decisões: Reclamação n. 32.354, de minha relatoria, DJe 18.2.2020; Reclamação n. 41.441-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2020; Reclamação n. 37.040, Relatora ao Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2020; Reclamação n. 35.085, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2019; Reclamação n. 34.932, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.8.2019.
    10. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0000047-24.2020.5.22.0102 e determino a remessa dos autos à justiça comum estadual para decidir como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
 Relatora